Tribunal: TJDFT
Processo: 0745543-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EX-CONJUGES. FIXAÇÃO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA.
1. O dever de prestar alimentos nas relações familiares em face da convivência afetiva emerge do solidarismo familiar. Tal princípio encontra-se estampado nos deveres que ambos os cônjuges devem cultivar e dispensar entre si, dentre eles, os deveres de mútua assistência, de respeito e consideração recíprocos; qualidades estas que devem a nortear convivência do casal.
2. A dissolução do matrimônio, pela separação ou divórcio, não implica, necessariamente, a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges, desde que não tenha havido renúncia ao direito pelo interessado. No entanto, deve ser tida como medida excepcional e exige a comprovação da necessidade de quem os recebe, no caso consubstanciada pela incapacidade para o trabalho do alimentado, e da capacidade financeira de quem os supre.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
4. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu.